Tribunal: TJDFT
Processo: 0750763-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750763-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: KATIA LEAL DE BARROS OLIVEIRA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DA CHACARA 219 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO ENFRENTADA. CONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO. VALIDADE DEMONSTRADA. VÍCIO DE CONSTITUIÇÃO NÃO VERIFICADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICADO. 1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa do condomínio exequente quando referida questão já foi objeto de enfrentamento durante a fase de conhecimento, tendo sido devidamente afastada por ocasião da sentença e do acórdão proferido no julgamento da apelação cível interposta pela ora executada, bem como quando resta demonstrada a validade de constituição do condomínio. 2. Eventual vício na constituição do condomínio não atrairia sua ilegitimidade ativa, sendo o caso de se determinar a suspensão do feito, nos termos do art. 76 do CPC, para que seja sanado o vício de representação, o que não ocorre no caso concreto. 3. Verificando-se que a obrigação objeto de cumprimento provisório se constitui em obrigação de fazer consistente na retirada das placas e pinturas da área do pilotis/pista/área de manobra do condomínio, abstendo-se, ainda, a executada na prática de qualquer ato de invasão ou uso indevido da área comum, certo é que esta não implica em transferência de posse ou alienação de propriedade, de modo que a simples existência de procedimento de regularização da área não se revela capaz de impor a prestação de caução por parte do exequente. 4. Constatando-se que a terceira pessoa que utiliza indevidamente área comum do condomínio reconhece que vem estacionando seu veículo automotor com permissão da proprietária da unidade vinculada à ora agravante, tendo sido reconhecida sua legitimidade em sentença, não há que se falar em excesso de execução, devendo a executada agravante agir para evitar a ocorrência de quaisquer atos de invasão ou uso indevido da área comum do condomínio por terceiros sem anuência dos demais condôminos, conforme determinado pela sentença exequenda. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 75, incisos VIII e XI, 485, §3o, 502, 520, inciso IV, e 917, inciso III, todos do Código de Processo Civil, 44, inciso I, 51, 108, 1.332 e 1.333, todos do Código Civil, 32, “J”, e 127-A, ambos da Lei no 14.382/22, e 127-A, e 167, inciso I, item 17, ambos da Lei no 6.015/73, buscando seja reconhecida a ilegitimidade ativa condomínio ou, subsidiariamente, o vício de representação. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STF. Defende, ainda, a necessidade de caução no cumprimento provisório de sentença. Articula, também, que há evidente excesso de execução, diante da imposição de obrigação à recorrente por atos praticados por terceiros não abrangidos pelo título executivo; b) artigo 489, §1o, inciso IV, e §2o, do CPC, afirmando que a decisão incorreu em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não enfrentou os argumentos centrais suscitados no recurso. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 75, incisos VIII e XI, 485, §3o, 502, 520, inciso IV, e 917, inciso III, todos do Código de Processo Civil, 44, inciso I, 51, 108, 1.332 e 1.333, todos do Código Civil, 32, “J”, e 127-A, ambos da Lei no 14.382/22, e 127-A, e 167, inciso I, item 17, ambos da Lei no 6.015/73, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, e §2o, do CPC, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementa implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido da parte recorrida de condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028